Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE O REPOUSO NOTURNO SER VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NA PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTIDADE DE REDUÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
1.1 Todavia, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, poderá ser considerado como circunstância do crime, por ter sido executado o delito em horário em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida, o que facilita a sua consecução e dificulta a identificação do agente.
1.1.2 Na espécie, a prática, pela ré, do crime de furto no horário de repouso noturno, efetivamente, evidencia uma maior reprovabilidade no modo de execução por ela empregado, razão pela qual fica mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
2. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
3.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.